Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708358-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE ABREU LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação autuada sob no 0702591-27.2021.8.07.00020, na qual restara deferida a liminar postulada pela agravada. Eis a íntegra da decisão combatida: Anote-se a prioridade na tramitação (art. 1048, I, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DE ABREU LIMA por via da qual pretende a condenação de UNIMED SEGURADORA S.A, a custear-lhe o tratamento quimioterápico com uso de medicamentos específicos (pembrolizumabe e lenvina) via oral, indicado por médico oncologista. Afirma ser beneficiária de plano de saúde oferecido pela requerida, e, também, ser portadora de Neoplasia Maligna de endométrio e por conta disso seu médico assistente prescreveu seu tratamento com os citados medicamentos, considerando o fato de que seria o melhor tratamento para o caso do paciente. Sustenta que lhe foi negado o tratamento sob alegação de que não seria previsto no Rol da ANS. Discorre sobre a urgência do tratamento e da abusividade da negativa da ré. Formula pedidos e requerimentos, dentre estes a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária. É uma síntese dos autos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade d o direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 84305539 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com quadro de NEOPLASIA DE ENDOMÉTRIO. Consta do relatório médico de lavra da Dra. Alessandra Vanessa Leite (CRM 18512-DF), que é “ paciente portadora de neoplasia maligna de endométrio com PDL1 positivo, doença localmente avançada ao diagnóstico. Foi submetida a cirurgia e radioterapia. Apresentou progressão de doença em ossos, pulmões e linfonodos. Recebeu tratamento de quimioterapia e teve resposta parcial, passando a tratamento de manutenção. Neste momento apresentou piora de dor intensa, dor torácica e abdominal de difícil controle. (...) Trata-se de paciente com doença avançada, em crise visceral, com quimiorresistência, que necessita com urgência iniciar tratamento sistêmico e com alta sensibilidade à combinação de imunoterapia com inibidor de tirosina kinase. Pelas altas taxas de resposta evidenciadas nos dados científicos mais recentes, solicito em caráter de urgência liberação de tratamento, conforme prescrição abaixo: - PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), DOSE: 200mg, EV NO D1 – A cada 21 dias; - LENVANTINIBE (LENVINA) 10 MG/CP – DOSE: 20mg – Tomar 02 CP ao dia, contínuo (60 comprimidos/mês).” A parte ré recusou o fornecimento do medicamento sob argumento de que KEYTRUDA E LENVIMA não se enquadram nas diretrizes de utilização – DUT (ID 84307597). No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. E o que é o NAT-JUS Nacional? O conceito retiramos do próprio site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude3/nat-jus-nacional/): “Com o objetivo de disponibilizar mais um instrumento de auxílio para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, inclusive durante o plantão judicial, no final do ano de 2018 foi firmado o segundo termo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que tem como objeto proporcionar às assessorias dos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF), por meio de consultoria à distância, suporte técnico para a avaliação, sob o ponto de vista médico, das demandas judiciais relacionadas com a atenção à saúde com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência médica – NAT-JUS Nacional. O Nat-Jus Nacional é uma ferramenta que foi agregada ao sistema e-NatJus, que também fica hospedada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual os magistrados de todo o país poderão contar com o serviço de diversos profissionais de saúde, durante 24 horas, sete dias por semana. Os profissionais de saúde avaliarão as demandas de urgência, conceito este que segue protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para atestar se a demanda é de fato urgente (com base nos protocolos médicos, nos termos ditos acima) e qual a base científica a embasar o pedido.” No caso, há um grande banco de dados com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento Pembrolizumabe 200 mg é recomendado para o caso de câncer de endométrio, caso da autora. De início cito o contido na NOTA TÉCNICA 8919: “O câncer endometrial avançado, recorrente e metastático apresenta poucas opções terapêuticas eficazes para controle e não progressão da doença. E, infelizmente, a maioria das opções quimioterápicas estão associadas a toxicidade significativa e eficácia limitada. Nesse cenário, a imunoterapia com o PEMBROLIZUMABE apresenta uma estratégia alternativa promissora, com uma taxa de RO e a taxa de SLP da doença demonstrada por alguns estudos, porém ainda apresentando dados reportáveis limitados. A maioria dos pacientes incluídos nas publicações apresentavam outras neoplasias, que não câncer de endométrio, e apenas um número pequeno de pacientes com câncer endometrial utilizou essa terapia.” (...) Conclusão: Considerando o diagnóstico de adenocarcinoma endometrial, moderadamente diferenciado, metastático, com imuno-histoquímica demonstrando instabilidade de microssatélite (MLH1 negativo e PSM2 negativo), e progressão de doença após quimioterapia de 1a linha a base de platina, segundo relatório médico do Dr. Marcelo Uchôa; Considerando tratar-se de doença metastática e progressiva, sem perspectiva real de cura, apenas de controle e paliação de sintomas, e sem muitas opções terapêuticas; Considerando as evidências de aumento de sobrevida livre de progressão da doença demonstrada com o uso do anticorpo monoclonal anti-PD-1, PEMBROLIZUMABE, como regime de salvamento para pacientes com neoplasia de subtipo molecular MSI, hipermutado, conforme demonstrou estudo realizado por Le et al., (2015); Considerando a ausência de outras opções terapêuticas nesses casos como terapia de salvamento e a disponibilidade dessa medicação no Brasil; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há vantagens da utilização da droga demonstrada em estudos, ressalvando que a ANVISA não aprovou essa medicação para essa finalidade; os estudos publicados foram com um número pequeno de pacientes e, na maioria dos casos, tratavam-se de portadores de outros tipos de neoplasias que não câncer de endométrio, não sendo possível caracterizar a sua imprescindibilidade. O mesmo se concluiu em outro estudo, conforme Nota Técnica n.o 2588, que teve a seguinte conclusão: Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de CARCINOMA DE ENDOMÉTRIO COM INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES. CONSIDERANDO a falha de tratamento com ao menos 1 linha de quimioterapia CONSIDERANDO que nesta populacao o pembrolizumabe se mostrou altamente efetivo, inclusive com respostas mantidas por vários anos CONCLUI-SE que HÄ ELEMENTOS TÉCNICOS suportando o uso de PEMBROLIZUMABE para TUMORES DE ENDOMÉTRIO METASTÁTICOS COM INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES APÓS FALHA DE QUIMIOTERAPIA. Segundo relatório médico acima mencionado a autora foi submetida a cirurgia, radioterapia e quimioterapia e apresentou progressão da doença. Veja-se, portanto, que a autora já foi submetida a terapias anteriores e que o medicamento solicitado, a despeito de ser off label para o caso de câncer de endométrio também foi indicado pela equipe técnica do NAT-JUS-CNJ para a hipótese. No caso do Lenvima, afirma a parte ré que não estaria contemplada no rol da ANS para terapaia antineoplástica. Sem razão, contudo, uma vez que é o médico assistente que possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde. A mera alegação de que o tratamento recomendado não estaria previsto no rol definido pela ANS, por si só, não elide a obrigação contratual de prestar o custeio, dado que o rol em questão é exemplificativo, não podendo a Operadora do Plano de Saúde, em regra, limitar o tipo de tratamento aplicável, mas, quando muito, excluir a cobertura securitária para o tratamento de determinadas doenças, o que deve vir expressamente previsto no contrato. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, a negativa se afigura como ilegal, daí a probabilidade do alegado direito do autor. Esse acervo documental e jurisprudencial convence-me da probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, sendo, no caso, o único tratamento que restou para seu caso, considerando a agressividade da doença, sob pena de negar vigência ao contrato entre si firmado. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que o não uso desses materiais é que poderão acarretar danos e certamente agravarem a saúde da autora ou até mesmo a vida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DE ABREU LIMA, com quimioterapia oral através do fornecimento de PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), DOSE: 200mg, EV NO D1 – A cada 21 dias; - LENVANTINIBE (LENVINA) 10 MG/CP – DOSE: 20mg – Tomar 02 CP ao dia, contínuo (60 comprimidos/mês), sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa de cada medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. (...) Inconformada, a agravante verbera que o procedimento solicitado pela agravada não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Aduz ter agido no exercício regular de direito, haja vista que o tratamento pleiteado não consta do contrato entabulado. Aponta a taxatividade do rol da ANS. Afirma que o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência, posto que não há documentação nesse sentido. Impugna, ainda, o valor fixado a título de astreintes ao argumento de ser exacerbado. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 24242348). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará agravamento do quadro de saúde da agravada, deteriorando, portanto, sua saúde, consoante se depreende dos laudos anexados ao ID 84307596 (autos originários) sendo que, sufrago do entendimento de que apenas o médico da paciente tem condições de identificar e adotar o melhor tratamento para a mesma, não podendo o plano de saúde atuar de forma a interferir sobre tais circunstâncias cientificas, que só o médico tem a expertise e o conhecimento do quadro completo da paciente. Por fim, em relação às astreintes, ao contrário do asseverado pela agravante, estas foram fixadas tomando por base parâmetros razoáveis e levando em consideração a saúde financeira da empresa, haja vista estarmos diante de uma das principais companhias de plano de saúde do Brasil. Na mesma esteira, não se vislumbra, diante de tudo que se tem nos autos, qualquer indicativo de que o faria de forma espontânea, sem necessidade de socorro ao judiciário, caso não houvesse a referida imposição. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2021 12:28:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator